Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. ATRASO DE VOO. MÁS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. FORTUITO EXTERNO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA COMPANHIA AÉREA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O atraso no voo ocasionado por más condições meteorológicas, aliado à conduta da companhia aérea de prestar a assistência com o fornecimento de hospedagem, transporte e realocação do passageiro no primeiro voo subsequente, afastam a ocorrência de danos morais.
2. Negou-se provimento ao apelo.